Tribunal: TJES
Processo: 5027111-94.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027111-94.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GEOVANI MENEZES registrado(a) civilmente como GEOVANI MENEZES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR RESCISÃO ANTERIOR. CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. CLÁUSULA EDITALÍCIA DESARRAZOADA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Recurso de Apelação interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por GEOVANI MENEZES, declarou a nulidade do ato administrativo que eliminou o impetrante do processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 001/2023/SEJUS, determinando seu retorno às etapas subsequentes do certame para o cargo temporário de Inspetor Penitenciário, com possibilidade de contratação em caso de aprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula editalícia que prevê a exclusão automática de candidato com contrato anteriormente rescindido por “conveniência administrativa” nos últimos 3 anos é válida à luz dos princípios constitucionais da Administração Pública; (ii) estabelecer se houve ilegalidade no ato de eliminação do candidato com base na interpretação e aplicação dessa cláusula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade de cláusula editalícia deve ser aferida sob o prisma dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e impessoalidade, ainda que haja princípio da vinculação ao edital.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal considera desarrazoada a cláusula que exclui candidato apenas por ter tido contrato anterior rescindido por conveniência administrativa, por não possuir caráter punitivo nem demonstrar inaptidão atual.

O ato de eliminação baseado exclusivamente nessa cláusula, sem demonstração de desídia ou falta funcional, configura violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e isonomia.

O controle judicial de legalidade não adentra o mérito administrativo, mas examina a compatibilidade do ato com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

A Administração não apresentou fundamentação concreta para justificar a exclusão, limitando-se à aplicação literal da regra editalícia, o que reforça o vício de legalidade do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa Necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

A cláusula editalícia que exclui automaticamente candidato de processo seletivo simplificado por rescisão contratual anterior por conveniência administrativa é inválida se não demonstrar desabonabilidade da conduta funcional.

O controle judicial pode invalidar atos administrativos fundados em cláusulas editalícias desproporcionais e desarrazoadas, ainda que vinculadas formalmente ao edital.

A eliminação de candidato sem justa causa, com base em critério genérico e punitivo sem respaldo factual, viola os princípios da razoabilidade, impessoalidade e isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei nº 12.016/09, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 67.040/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.11.2021, DJe 17.12.2021; TJES, AI nº 5010235-73.2022.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa De Oliveira, j. 16.05.2023; TJES, MS nº 5010550-67.2023.8.08.0000, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 07.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, t
rata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença
ID 12656245
, proferida pelo Juízo

da
1
ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
, que
no Mandado de Segurança impetrado
por

GEOVANI MENEZES
,
concedeu a ordem pretendida para torn
ar
definitiva a liminar a seu tempo concedida, a fim de declarar a nulidade do ato administrativo de eliminação do
apelado
do processo seletivo simplificado, regido pelo Edital 001/2023/SEJUS, de provimento temporário ao Cargo de Inspetor Penitenciário, determinando o seu retorno imediato às demais etapas do certame, de modo que, acaso aprovado, que seja contratado.

O
ente público
apelante

argumenta em suas razões
ID 12656250 que
(1)

o Edital SEJUS nº 001/2023 foi publicado em 20 /
01/
2023, e não em julho de 2023, como alegado pelo impetrante e considerado pela sentença. Assim, ao considerar a data de publicação do edital (20/01/2023) e a data da rescisão do contrato anterior (24/03/2020), a eliminação do candidato estaria em estrito cumprimento ao item 12.8 do edital, pois o prazo de 3 (três) anos não teria decorrido
;
(2)
a exclusão do candidato se deu em absoluta conformidade com o princípio da vinculação ao edital, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, isonomia e supremacia do interesse público;
(3)
a sentença adentrou no mérito administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário, pois a sua atuação deve ser restrita à análise da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

C
om base em ta
is
argumento
s
, pede a reforma da sentença apelada.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
,
conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem,
a sentença
apelada
concedeu a segurança pleiteada
pelo candidato recorrido e
declar
ou
a nulidade de seu ato de eliminação do processo seletivo simplificado para o cargo de Inspetor Penitenciário, regido pelo Edital nº 001/2023/SEJUS.

A eliminação do Apelado baseou-se no subitem 12.8 do Edital, que prevê a exclusão do candidato que tiver tido contrato rescindido por “conveniência administrativa” nos últimos 3 (três) anos.

Assim, o
cerne da controvérsia recursal reside na interpretação da temporalidade dessa cláusula e, fundamentalmente, em sua razoabilidade e proporcionalidade.

Primeiramente, no tocante à alegação do
a
pelante de que o juízo
a quo
foi induzido a erro quanto à data de publicação do Edital, a questão fática se mostra secundária diante da análise jurídica da razoabilidade da cláusula editalícia. Ainda que se considerasse a data de 20/
01/
2023 como a de publicação do edital, conforme sustentado pelo Estado, e a rescisão do contrato anterior em 24/03/2020, a diferença temporal ainda estaria muito próxima ou marginalmente fora do período de 3 anos, dependendo da interpretação do “nos últimos 3 (três) anos”. Contudo, o ponto crucial não reside na contagem exata dos dias, mas na validade intrínseca da exigência editalícia.

Com efeito, a jurisprudência pátria, consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nos Tribunais de Justiça estaduais, tem se posicionado reiteradamente no sentido de considerar desarrazoada e desproporcional a cláusula editalícia que elimina automaticamente candidato em razão de anterior rescisão de contrato por “conveniência administrativa”.

O STJ, no julgamento do RMS n. 67.040/ES, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, cuja ementa foi colacionada na própria sentença recorrida, firmou o entendimento de que
“impedir que o candidato participe do processo seletivo simplificado porque, há alguns anos, seu contrato foi rescindido por conveniência administrativa, equivale a impedir, hoje, sua participação na seleção por mera conveniência administrativa, o que viola o princípio da isonomia e da impessoalidade”
(RMS n. 67.040/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 17/12/2021, STJ).

O Tribunal da Cidadania enfatiza que, embora o princípio da vinculação ao edital seja relevante, as regras nele previstas devem ser razoáveis e racionalmente justificáveis. No caso em apreço, a Administração Pública não apresentou justificativa para tal previsão editalícia, limitando-se a afirmar a aplicação literal da regra.

Ademais,
a jurisprudência deste E. Tribunal, em casos concretos com idênticos cenários fáticos, tem considerad
o
desarrazoada a previsão de exclusão do candidato de processo seletivo pelo simples fato de ter sido desligado por conveniência administrativa há menos de 3 (três) anos, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2023 - INSPETOR PENITENCIÁRIO - ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATO - VÍNCULO ANTERIOR RESCINDIDO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DESARRAZOABILIDADE - PRECEDENTES DO TJES E STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA.
[...]
No caso, revela-se a ilegalidade da exclusão do impetrante do processo seletivo em relevo, tendo em vista que a “nota de exclusão” limitou-se a tecer como motivo “CONV. ADM. 2023” (id 5988255) e, adiante, ao julgar o recurso administrativo do impetrante, a Administração Pública Estadual esclareceu que o impetrante “foi excluído do processo seletivo, vez que foi constatado rescisão contratual por conveniência Administrativa em 2022” (id 5988256). 3 - Sobre o tema, colhe-se deste TJES do entendimento de que é “desarrazoada a exclusão de candidato pelo fato de contrato anterior ter sido rescindido por conveniência administrativa” bem como que “O ato impugnado não se mostra razoável nem proporcional, isso porque impede a participação do impetrante justamente por mera conveniência administrativa, violando, desta forma, a isonomia, a imparcialidade e a impessoalidade.” (TJES - 1ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5010235-73.2022.8.08.0000 - Relator: Des. J
ú
lio C
é
sar Costa De Oliveira - Julgado em: 16/05/2023). 4 - Segurança concedida 5 - Agravo interno apresentado pelo Estado do Espírito Santo, julgado prejudicado.
(TJES – 1ª Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas – Mandado de Segurança n.º 5010550-67.2023.8.08.0000 – Rel. Des.ª Janete Vargas Simões – j. 07/02/2024).

Ademais, a argumentação do
a
pelante sobre a impossibilidade do Poder Judiciário intervir no mérito administrativo não se sustenta no presente caso. O controle judicial exercido não adentra na conveniência ou oportunidade do ato administrativo, mas sim na sua legalidade e constitucionalidade, verificando se a regra editalícia e sua aplicação estão em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública. A razoabilidade e a proporcionalidade são balizas para aferir a legitimidade de tais atos.

A ficha funcional do
a
pelado, conforme alegado nas contrarrazões, é exemplar e não há qualquer fato que desabone sua conduta,
de modo que

a
imposição de uma penalidade de eliminação sem que haja um motivo substancial, que demonstre inaptidão ou falta de idoneidade atual para o exercício da função, contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Excluir um candidato apto e experiente com base em uma rescisão por mera “conveniência administrativa” e sem caráter punitivo, como o caso em tela, configura um ato arbitrário e em desrespeito à isonomia entre os candidatos.

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao declarar a nulidade do ato de eliminação e determinar o retorno do impetrante ao certame, agiu em conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante. O ato administrativo de exclusão, embasado em uma cláusula editalícia desarrazoada, padece de ilegalidade por violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, impessoalidade e isonomia.

Assim
, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto e Julgo Prejudicada a Remessa Necessária.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, por ser incabível a condenação em honorários sucumbenciais nos termos do art. 25 da Lei nº. 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, ficando prejudicada a remessa necessária.